Tribunal: TJMT
Processo: 1013159-15.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013159-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), DIONISIO FEITOSA FERREIRA - CPF: 456.057.181-34 (AGRAVANTE), SIDELZA MARIA VIEIRA - CPF: 979.485.781-53 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013159-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DIONISIO FEITOSA FERREIRA, SIDELZA MARIA VIEIRA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA – CONCESSÃO DE ALIMENTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
- DESCARGA ELÉTRICA – PERÍCIA REALIZADA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUANTO À AGRAVANTE –
PROVIMENTO PARCIAL
.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia por médico especialista, pois só é cabível a d
estituição do profissional indicado para essa finalidade quando não tiver conhecimento técnico ou científico.

Se o próprio perito afirma a ausência de exames mínimos necessários para apurar a perda auditiva do agravante, o laudo é inconclusivo nessa parte e deve ser complementado com exames e outra avaliação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013159-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: DIONISIO FEITOSA FERREIRA e SIDELZA

MARIA VIEIRA

AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1013159-15.2020.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, revogou a tutela de urgência que concedia alimentos aos agravantes.

Alegam que o juízo de origem

se baseou no laudo pericial, o qual seria inconclusivo por apenas “
acreditar
não haver correlação entre a doença e o acidente.”

Suscitam preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia por médico cardiologista.

Dizem que o laudo deve apresentar grau de certeza que possa justificar a revogação da medida, e, se o perito não é especialista, não reúne conhecimentos específicos sobre a patologia.

Afirmam que a única renda que tinham era proveniente das suas atividades como feirantes, mas desde o ocorrido os problemas de saúde foram intensificados, atingiram sua capacidade de trabalho e os impossibilitaram de prover o próprio sustento.

Efeito suspensivo indeferido (id 47857495 – pág. 01/03).

Contraminuta no id 51077965 – pág. 01/04.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013159-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DIONISIO FEITOSA FERREIRA, SIDELZA MARIA VIEIRA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Os agravantes suscitam a nulidade da decisão por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia por médico cardiologista.

Conforme consignado pelo juízo
a quo,
eles deveriam ter impugnado a nomeação do perito não especialista nessa área na ocasião em que foi nomeado, o que não fizeram.

O fato de não concordarem com a conclusão do exame não retira sua eficácia. Apenas de comprovado o desconhecimento técnico ou científico caberia a destituição.

Para ilustrar:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
SUSCITADO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NEGATIVA DE NOVA PERÍCIA.
PRETENDIDA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COM ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. DESNECESSIDADE. LAUDO REALIZADO POR MÉDICO DO TRABALHO DE FORMA AMPLA E CLARA. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. PRELIMINAR AFASTADA. PRETENDIDA A EQUIPARAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL A ACIDENTE DE TRABALHO. DISCUSSÃO IRRELEVANTE. AUTOR QUE NÃO RESTOU PERMANENTEMENTE INVÁLIDO, SEGUNDO A PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "O fato de o perito médico indicado não ser especialista na área de conhecimento na qual deve ser realizada a perícia não basta para determinar a sua destituição do encargo, uma vez que a substituição do perito se dará caso 'carecer de conhecimento técnico ou científico' (Art. 424, I, do CPC). (Ap. Cív. n. 2011.057045-3, de Fraiburgo, rel. Des. José Volpato de Souza, j. 21.10.2011)" (AI n. 2012.068077-1, de São José, rel. Des. Gaspar Rubick, j. 20-8-2013).
(TJ-SC - AC: 03223571620158240038 Joinville 0322357-16.2015.8.24.0038, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 23/07/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ACIDENTÁRIA - PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - PERÍCIA REALIZADA - ALEGAÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - LAUDO PERICIAL REALIZADO POR MÉDICA ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO - DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA A SER REALIZADA POR MÉDICO ESPECIALISTA - MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS - ART. 130 DO CPC - DECISÃO MANTIDA -- RECURSO DESPROVIDO.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJPR - 7ª C.Cível - AI - 1396281-3 - Pinhão - Rel.: Luiz Antônio Barry - Unânime - - J. 10.11.2015)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Apesar de
prevalecer o princípio do livre convencimento motivado do juiz, que apreciará as provas produzidas nos autos e poderá indeferir as inúteis (artigo 370 do CPC), no caso concreto deve ser oportunizada nova perícia, uma vez que a realizada não foi conclusiva, como se vê do trecho abaixo transcrito:

“(...)

Em relação ao periciado Dionísio Feitosa Ferreira, a análise dos autos me permite afirmar que sua patologia cardíaca era anterior ao acidente narrado na inicial e que o mesmo já havia apresentado infarto agudo do miocárdio e cateterismo cardíacos previamente. Os exames realizados durante a internação (enzimas cardíacas seriadas) não apontaram lesão adicional ao coração (miocárdio) causado pela descarga elétrica (troponina negativa e CKMB limites normais) – ID 3231514, pág. 5; além de ecocardiograma. Recebeu alta cardiológica 4 dias após o acidente, não tendo sido realizado nenhum procedimento invasivo na ocasião. Mais de um ano após, realizou tratamento cirúrgico aberto para revascularização do miocárdio, porém, esta intervenção foi decorrente da evolução de lesões pré-existentes, não havendo relação com o acidente.

Atualmente, relata estar incapacitado para todas as atividades laborais. Contudo, ao exame, apresenta musculatura com trofismo e força adequados para a idade e calosidades evidentes em ambas as mãos, denotando esforço físico contínuo.

Quanto a perda auditiva relatada, não possuo exames mínimos necessários para tal avaliação, seja nos autos ou na perícia médica.

Em relação a periciada Sidelza Maria Vieira, a análise dos autos e a perícia médica me permitem afirmar que as alterações apresentadas não são correlacionadas ao acidente narrado na inicial, pois o acidente não resultou em incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função - ID 3230870.

A hipertensão apresentada pela periciada é previa ao acidente, e não há nos autos e no exame físico nenhum indício de insuficiência respiratória.

Em conclusão, acredito que a alegada incapacidade dos periciados não tenha relação direta com o acidente apontado na inicial.”
(Id 25201990 - Pág. 5 dos autos em primeiro grau)

Não obstante o laudo ter sido bastante claro quanto ao problema cardíaco,
não o foi no tocante à alegada perda auditiva do agravante decorrente da descarga elétrica,
pois nele constou

que “
não possuía exames mínimos necessários para tal avaliação, seja nos autos ou na perícia médica.”

Isso posto, dou provimento ao Recurso para
restaurar a tutela de urgência somente em relação ao agravante DIONISIO FEITOSA FERREIRA,
para que

continue recebendo os alimentos até que os exames auditivos sejam realizados e definam se o acidente deixou sequelas. Mantenho a decisão recorrida no que concerne à agravante
SIDELZA MARIA VIEIRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020